Tribunal: TJDFT
Processo: 0725090-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725090-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ANAIR GONZAGA DE BRITO, JURAILDES GONZAGA DE BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Ciente do teor da petição (ID 39754234). Facultada aos impetrantes a emenda à inicial (ID 38109661) e, transcorrido o prazo sem manifestação dos interessados (ID 39088206), o presente recurso restou indeferido liminarmente (ID 39112061). Sem justificativa de fato ou de direito, não se verifica motivo para reconsideração. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Publique-se e intime-se. Brasília, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora